Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de Liquidação Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, movida com vistas à incorporação, aos proventos dos servidores substituídos, de reajuste nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho/1990 (Plano Collor), acolheu parcialmente a impugnação do ente estatal para determinar a compensação com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do DF pelos Decretos Distritais no 12.728/90 e no 12.947/90.
2. Com fulcro nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90 (Dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, e dá outras providências), os Decretos Distritais no 12.728/90 e no 12.947/90 concederam reajustes salariais nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes.
3. Assim, conceder os reajustes salariais reconhecidos pela sentença coletiva transitada em julgado, com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação os reajustes implementados pelos Decretos Distritais com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa dos credores.
4. O título judicial formado na Ação Coletiva não vedou a possibilidade de compensação com reajustes concedidos com a mesma finalidade de recomposição salarial, inexistindo, portanto, ofensa à coisa julgada. 5. A alegação de impossibilidade de compensação, sob o fundamento de preclusão da questão relativa à limitação temporal do reajuste determinado no título judicial coletivo ao advento da Lei Distrital no 117/90, diante do trânsito em julgado do REsp no 849.557/DF também não procede.
6. Consoante o entendimento firmado pelo e. STF na Rcl no 2627, em julgamento datado de 20/5/2014 (posterior ao REsp no 849.557/DF), o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89.
7. Cabível, portanto, a compensação determinada pela r. decisão agravada.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.